Tribunal: TJDFT
Processo: 0038731-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038731-83.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ENILSON DUARTE COSTA, LUZINETE BARROS SANTOS DUARTE COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO POR COOBRIGADOS. PENHORA. INFIRMAÇÃO. MATÉRIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATÍCIO. COMPRA E VENDA. INEFICÁCIA. VENDA REALIZADA APÓS AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL E CITAÇÃO DOS ALIENANTES. AUSÊNCIA DE RESERVA DE PATRIMÔNIO APTO A SALDAR A DÍVIDA. ARTIGO 185 DO CTN. NEGÓCIO FRAUDULENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA (IURE ET DE IURE). TESE INFIRMATIVA. ILEGITIMIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO. COOBRIGADOS. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVEDORA PRINCIPAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA (IURIS TANTUM). SÚMULA N° 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NÃO INFIRMADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DECAIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI PROCESSUAL. APLICABILIDADE. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALIZAÇÃO. DEMORA. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALCANCE DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA VERBA 1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrível ou já recorrida (NCPC, art. 507), tornando inviável, elucidada a matéria, por meio do qual a questão fora tratada que seja reprisada, porquanto, em verdade, restara superada, inviabilizando que o alcance e eficácia do decidido seja questionado por terceiros estranhos ao decidido. 4. Alcançada a decisão que redirecionara o executivo fiscal à pessoa dos sócios da sociedade empresaria então executada pela preclusão, irradiando seus efeitos subjetivos a todos os alcançados pelo decidido, tornando imutável a corresponsabilização, inclusive junto a terceiros com os quais os coobrigados vieram, na sequência, a concertarem negócio translativo de propriedade, aos adquirentes de imóvel disposto pelos sócios alcançados pelas medidas expropriatórias assiste, contudo, o direito subjetivo de postular a desconstituição da penhora que alcançara o bem que lhes fora transferido no exercitamento do direito de ação que os assiste, devendo a pretensão, então, ser resolvida sob as realidades material e processual aperfeiçoada. 5. O ICMS consubstancia tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, quando verificar omissão ou inexatidão no valor declarado e pago ou não pelo sujeito passivo, obstando que se avente a extinção do crédito tributário pela atuação isolada do contribuinte desprovida da homologação da autoridade fiscal, posto que o crédito se extingue, ao ser solvido, sob condição resolutória concernente à ulterior homologação pela autoridade tributária (art. 150, do CTN). 6. Conquanto o artigo 173 do CTN discipline o lapso temporal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, na hipótese de tributo cujo lançamento se verifique por homologação, trazendo a legislação tributária codificada norma especial, deve ser privilegiada em face da regra geral, de modo que, estando o ICMS sujeito a lançamento por homologação, fica subordinado sua aferição à regra especial esculpida no §4o, do artigo 150, do Código Tributário Nacional, emergindo dessa apreensão que, se a lei não fixa prazo para homologação, o prazo decadencial referente ao imposto será de cinco anos, contados da data do fato gerador. 7. Estando o débito tributário sujeito a lançamento por homologação, ressoa inviável o reconhecimento da decadência do direito do fisco à constituição do crédito quando, ocorrido o fato gerador da exação, o procedimento administrativo fiscal fora instaurado para apuração do lançamento e aferição de sua correção e, depurado o crédito não realizado pelo contribuinte, fora definitivamente constituído e, na sequência, inscrito em dívida ativa antes do decurso do prazo de 5 (anos) anos que mediou a data da constituição e a inscrição. 8. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição. 9. Conquanto a inovação legislativa traduza norma de natureza processual por regular a ação, tendo, portanto, eficácia imediata e incidência sobre os executivos em curso, alcançando-os no estágio em que se encontram no momento em que entrara a viger, não pode retroagir, o que obsta a municiação do despacho que recebera a execução e ordenara a citação sob a égide da lei antiga com o atributo de interromper a prescrição por não condizer com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactuar com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito. 10. A Lei de Execuções Fiscais regula exclusivamente a afirmação de ofício da prescrição intercorrente, ensejando que, não dispondo de disciplinação específica acerca da prescrição direta nem acerca do prazo dentro do qual a citação deve ser aperfeiçoada de forma a ensejar que interrompa a prescrição com data retroativa à data da propositura da ação, quando se trata de executivo aviado sob a égide da lei antiga, que não atribuía ao despacho que ordena a citação o atributo de interromper a prescrição, somente conferindo esse poder à citação, as matérias sujeitam-se à regulação do Código de Processo Civil ante a expressa determinação da lei especial e diante do princípio de que, à míngua de previsão específica, se aplica a lei de caráter geral (LEF, art. 1o). 11. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40). 12. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS). 13. Conquanto a retomada do fluxo do prazo prescricional seja automática após a expiração do prazo ânuo dentro do qual ficara suspenso em razão da não localização do devedor tributário ou de bens penhoráveis de sua titularidade, o termo inicial do interregno é a data em que se instalara a crise no curso processual, tornando inviável que, observada essa fórmula de contagem, não implementado o quinquênio subsequente à suspensão e necessário ao advento da prescrição intercorrente, seja colocado termo ao executivo fiscal. 14. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional ou da penhora por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo tenha se aperfeiçoado após o implemento do prazo, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 15. Nos termos do enunciado sumular n° 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça “[presume-se] dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”, razão pela qual, emergindo do tratamento legal conferido à matéria que a dissolução irregular, caracterizada nos casos em que a empresa devedora, sem informar aos órgãos competentes, deixa de funcionar no endereço declarado oficialmente, fora constatada e não oportunamente infirmada, a inclusão dos demais coobrigados, além de legítima, produz os efeitos que lhe são próprios, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento de eventual fraude à execução. 16. Diante de hipótese em que fora evidenciada a não localização da devedora tributária, porquanto mudara de endereço sem comunicar ao fisco ou deixara de fomentar a atividade econômica anteriormente desenvolvida, a caracterizar presunção relativa de encerramento irregular de suas atividades, é legítimo o redirecionamento da execução fiscal contra os demais coobrigados, que passam a sofrer os influxos da lide especial, donde, comparecendo os sócios em Juízo, ali sendo citados, mas em momento algum questionando a aludida ampliação processual, a possibilidade de discussão da matéria encontra-se preclusa. 17. A par de ressoar inexorável que a eficácia da coisa julgada – e, por extensão hermenêutica, da preclusão – somente tem o condão de afetar as “partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (NCPC, art. 506), o efeito típico que emerge da preclusão é a impossibilidade de revigoramento das questões já decididas por ato jurisdicional irrecorrido ou irrecorrível, razão pela qual, estabilizada a angularidade passiva da lide executiva, os coobrigados executados estão sujeitos a todos os efeitos que dessa circunstância exsurgem, inclusive para fins de eventual reconhecimento de fraude à execução. 18. Tratando-se de hipótese fática em que o único imóvel localizado sob a titularidade dos devedores fora objeto de alienação, sem resguardo de patrimônio para saldar o débito tributário, em circunstância na qual, pendente executivo fiscal, os antigos proprietários já haviam sido devidamente citados na condição de coobrigados, ressoa inquestionável que o negócio jurídico encontra-se desprovido de eficácia, pois incide, na hipótese, presunção absoluta (iure et de iure) de movimento fraudulento, obstando que os adquirentes se beneficiem da transação, independentemente da aferição de sua posição subjetiva defronte ao negócio, e postulem a desconstituição da constrição que atingira o bem negociado pelos coobrigados tributários. 19. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Honorários invertidos. Unânime. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, ao argumento de que o imóvel não poderia ser objeto de penhora, em sede de execução fiscal, por bem de família. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Discorrem sobre a prescrição intercorrente, porém não indicam os dispositivos legais tidos por violados. Afirmam que seria aplicável o tema 962 dos recursos repetitivos do STJ, ao presente caso. Contudo, também deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Igualmente, o apelo não deve transitar em relação à tese da prescrição, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo quanto à aplicabilidade do tema 962 dos recursos repetitivos do STJ, ao presente caso, pois como já mencionado, os recorrentes não indicaram quais dispositivos legais teriam sido infringidos. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, na medida em que o referido tema, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Finalmente, sobreleva pontuar também carecer de lastro a pretensa aplicabilidade da tese jurídica firmada sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 962. Isso porque, em verdade, consoante expressamente afirmado no acórdão, o redirecionamento da execução fiscal se estabilizara notadamente porque sequer os sócios em questão questionaram sua legitimidade, sobressaindo inarredavelmente preclusa sua inconformação” (ID 34630609). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas colacionado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027